Tribunal: STF
Processo: RE 1432565
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À ADOÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE REMUNERAÇÃO DE PRECATÓRIOS, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL – PREVIDENCIÁRIO - DECADÊNCIA - PRESCRIÇÃO - TETO - EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 - APLICAÇÃO IMEDIATA SOBRE OS BENEFÍCIOS LIMITADOS AO TETO - BURACO NEGRO. 



    1. O prazo decadencial de dez anos previsto no artigo 103, da Lei Federal nº 8.213/91 – na redação anterior à dada pela Medida Provisória nº 871, de 18 de janeiro de 2019 –, era aplicável somente nas hipóteses de revisão dos atos de concessão do benefício, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (STF, RE 626489, Tribunal Pleno, j. 16/10/2013, Relator Min. ROBERTO BARROSO). Nesta linha, referido prazo não se aplicava às revisões atinentes a reajustes posteriores ao ato de concessão, como no caso do tema em pauta. 



    2. Quanto à suposta interrupção do prazo prescricional da ação individual pelo ajuizamento da ACP n.º 000491128.2011.4.03.6183, o Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade (tema 1.005), fixou a seguinte tese: ‘Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90.’ No caso concreto, optando a parte autora pela demanda individual, mesmo com conhecimento da ação coletiva – porquanto a invocou para efeito de interrupção do prazo –, o termo do prazo prescricional quinquenal deve ser fixado no ajuizamento da presente ação. 



    3. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354/SE, no regime de que tratava o artigo 543-B, do Código de Processo Civil de 1973, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os tetos estabelecidos no artigo 14, da Emenda Constitucional nº 20/1998, e no artigo 5º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, têm aplicação imediata sobre os benefícios previdenciários vigentes, desde que tenham sofrido limitação ao teto na época da concessão. 



    4. A tese estende-se, também, aos benefícios concedidos entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991 – período conhecido jocosamente como ‘buraco negro’ (RE 937595 RG). 



    5. Consoante o extrato previdenciário, a RMI revista foi apurada em $ 36.676,74 (fls. 20/21 – ID 4676524), quando o teto correspondia a $ 36.676,74. 



    6. Apelação do INSS improvida. 



    7. Apelação do autor improvida. 



    8. Alteração, de ofício, dos critérios para o cálculo dos juros de mora e correção monetária.” (Doc. 11, p. 10-11, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Ronald Alves de Oliveira (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, Ronald Alves de Oliveira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos XXII e XXXV, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Alega que a Taxa Selic não poderia ser utilizada como fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021, porquanto não seria capaz de cumprir seu mister precípuo de manutenção do poder aquisitivo da moeda pátria. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para afastar a Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice de correção monetária e juros (Doc. 15).



    O INSS não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023).



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Juízo de origem (Doc. 8), fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente